Tribunal: TJPA
Processo: 0815100-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815100-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Agravo em execução penal. Pedido de prisão domiciliar fundado em situação familiar e social. Ausência de prova da imprescindibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenado condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Alega-se situação de vulnerabilidade da família, autismo do filho menor, idade avançada e doença grave da mãe, além de impossibilidade laboral da genitora da criança.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação familiar e social alegada justifica a concessão excepcional de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, com base no art. 117 da LEP, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP prevê hipóteses taxativas de concessão de prisão domiciliar a condenados em regime aberto.

4. A jurisprudência admite interpretação extensiva em casos excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado no seio familiar.

5. Ausência de prova idônea que comprove risco concreto à criança ou vulnerabilidade familiar extrema que justifique a medida.

6. Relatório do Conselho Tutelar aponta que a criança está sob os cuidados da mãe e da avó, em boas condições.

7. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada, sem ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão excepcional de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige prova robusta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, sob pena de violação à legalidade da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CF/1988, arts. 1º, III; 227.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ABSON CLEYTON BARRETO DA LUZ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0010343-93.2016.8.14.0401,
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
.

Em
razões recursais
, o agravante aduz que a decisão combatida merece reforma em razão da
situação de extrema pobreza da família
, da
condição de autismo do filho menor
, da
impossibilidade laboral da genitora
, bem como da
idade avançada (84 anos) e doença grave da mãe do apenado
, reforçando a tese da imprescindibilidade de sua presença para garantir a subsistência e os cuidados do núcleo familiar. Ao final, requer a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 117 da LEP e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

Assim, requer o
conhecimento e provimento
do recurso manejado,
a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da Execução
, requerendo, ao final,
o retorno ao regime aberto
, tendo em vista, inclusive, que o agravante possui residência fixa, exerce atividade laboral e tem filhos pequenos.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
clama pelo
improvimento
do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

No caso em apreço, do exame dos documentos acostados aos autos, bem como, daqueles constantes do SEEU, verifica-se que o agravante
cumpre pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pelo crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Inicialmente, cumpre transcrever o art. 117 da LEP:

Art. 117. Poderá o juiz da execução permitir ao condenado que cumpra a pena em regime aberto a permanência em residência particular, nas seguintes hipóteses:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A leitura do referido dispositivo legal revela, de modo inequívoco, que a prisão domiciliar, na forma expressa da legislação, é medida excepcional voltada aos condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto e que se enquadrem em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo acima citado.

Contudo,
é sabido que a jurisprudência pátria vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a condenados em regimes mais gravosos, a exemplo do fechado e do semiaberto, quando restar demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado no seio familiar
, para garantir a integridade física, emocional e material de filhos menores ou dependentes com deficiência, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente.

Entretanto, no caso sob exame,
não se vislumbra prova idônea da imprescindibilidade da presença do agravante junto ao filho autista ou da efetiva vulnerabilidade do ambiente familiar que justifique a aplicação excepcional do art. 117 da LEP para cumprimento da pena em residência particular
, não tendo a defesa trazido aos autos qualquer documentação que evidenciasse suas alegações, de modo que as assertivas feita pelo magistrado
a quo
na decisão ora agravada (ID 22014508) devem prevalecer, porque dotadas de fé pública.

Consoante destacou aquela autoridade, a análise do relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar não revelou qualquer situação de risco concreto que envolvesse o menor. Ao contrário, o documento relata que a criança está sendo cuidada pela mãe e pela avó, encontrando-se em boas condições de saúde e higiene, e recebendo o devido suporte afetivo e financeiro.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo) e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 913.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por conseguinte, nenhuma ilegalidade há na decisão ora vergastada, a qual se encontra imune de qualquer correção, eis que proferida em obediência aos ditames legais atinentes à tal matéria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025